Tribunal: TJSP
Processo: 1009520-07.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Mandato. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade da produção de prova oral, notadamente do depoimento pessoal da parte, que se revelaria inócua ao desate da questão. Advogado constituído na ação de inventário. Recebimento incontroverso de valor destinado a pagamento do ITCMD e a honorários advocatícios. Montante, porém, que era insuficiente para pagamento integral do

Ementa:
Apelação. Mandato. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade da produção de prova oral, notadamente do depoimento pessoal da parte, que se revelaria inócua ao desate da questão. Advogado constituído na ação de inventário. Recebimento incontroverso de valor destinado a pagamento do ITCMD e a honorários advocatícios. Montante, porém, que era insuficiente para pagamento integral do imposto. Existência de outros herdeiros que conferem versossimilhança à alegação do réu de que a importância correspondia à metade do imposto devido, cabendo o restante aos demais interessados. Ressarcimento. Descabimento. Decurso do prazo prescricional decenal. Ciência prévia da autora quanto à insuficiência do valor reservado ao pagamento do imposto, que é o bastante para afastar a alegação de conhecimento posterior. Danos materiais e morais corretamente afastados. Sentença mantida. Recurso improvido.